Tribunal: TJSP
Processo: 2180655-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2180655-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOVA ENGEVIX PARTICIPAÇÕES S.A., é embargado BANCO DA CHINA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2180655-69.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo – F – Voto no 43.589
Voto no 43.589
Embargos de Declaração no 2180655-69.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível
Embargante: Nova Engevix Participações S.A.
Embargado: Banco da China Brasil S.A.
Juiz de 1a inst.: Guilherme Santini Teodoro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso infundado, com intuito manifestamente
protelatório. Litigância de má-fé reconhecida. Embargos rejeitados, com
imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
451/454 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo tirado contra a r.
decisão que acolheu os embargos de declaração para rejeitar a arguição de nulidade da
avaliação deprecada e homologada (fls. 18.090) ao argumento de que as intimações
sobre a realização da prova foram regulares (fls. 18.109 e 18.111).
A agravante opõe embargos de declaração ao argumento de que o aresto é
omisso e contraditório, pois reconheceu não ter havido a sua regular intimação na carta
precatória expedida para avaliação do imóvel, mas ainda assim não reconheceu prejuízo
a sua defesa, mesmo tendo ficado tolhida de impugnar o laudo de avaliação.
É o relatório.
Com o devido respeito, os embargos não têm razão de ser, porque no v.
acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão alguma.
Na precisa lição do mestre MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2180655-69.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo – F – Voto no 43.589
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre
esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed., pág. 118).
O v. acórdão foi claro e expresso a respeito das razões que levaram à
conclusão adotada e se a embargante discorda, deve deduzir seu inconformismo por
outra via, pois “Os embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que
decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT
721/335).
O aresto deixou muito claro que apesar de a ora embargante não ter sido
regularmente intimada da avaliação do imóvel, silenciou a respeito de qualquer
irregularidade e não fez nenhuma crítica relevante a ela, inclusive quando da
interposição do recurso. Confira-se:
“Todavia, mesmo diante da ausência de intimação dos atuais patronos, o
intuito procrastinatório no presente agravo fica evidente, porque nenhuma
crítica relevante foi feita à avaliação homologada, e esta não parece mesmo ser
a vontade da parte, já que teve a oportunidade e silenciou sobre o tema.
A garantia concedida pelo § 2o do art. 872, do Código de Processo Civil é a
simples oitiva da parte após a avaliação, nada mais. Não há essa garantia de
participação da parte na avaliação do bem, que fica a cargo do perito nomeado
pelo Juízo. À parte se concede, nos termos do art. 873 do CPC, arguir,
fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou
se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição
no valor do bem. Nesses casos, poderá ser realizada uma nova avaliação.
Assim, estando ausentes motivos de relevo (efetivo prejuízo) para declarar
qualquer nulidade procedimental, deve-se evitar o aludido caminho em prol da
conservação dos atos praticados.
Ou, como já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: 'Em observância aos
princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que
caracterizam o processo civil moderno, não se deve declarar nulidade
processual que a lei não haja expressamente cominado, quando a parte que a
argui não demonstre a ocorrência de qualquer prejuízo processual, em concreto
- pas de nullité sans grief sob pena de, por rigorismo processual, entravar
desnecessariamente o prosseguimento do feito e impedir a célere composição
do litígio' (AgRg no REsp 330.878/AL, Rel. Ministro CASTRO FILHO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2180655-69.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo – F – Voto no 43.589
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2003, DJ 30/06/2003 p. 237).”
Remete-se o embargante a uma nova leitura daquela peça (fls. 451/454)
com o que se evita o desperdício de tempo e papel, até porque com tantas demandas
esperando decisão, é inviável repetir questões já deliberadas.
Ao que tudo indica, a embargante pretende que seja anulada a
homologação da avaliação apenas para que outra avaliação seja feita, sem apontar
nenhuma irregularidade nos atos já praticados, o que é inadmissível.
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pela embargante,
isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação jurídica que
infelizmente não fora favorável às suas teses.
Enfim, resulta certo que a parte recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, com matéria
completamente impertinente, o que só pode mesmo ensejar a penalização dos
embargantes por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V, VI e VII, 81, e 1.026,
§ 2o, do CPC.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e pela litigância de má-fé
acima reconhecida, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
imponho ao embargante multa equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator